Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito das respostas de prova de concurso público e, em decorrência da eventual alteração, admitir que a candidata prossiga nas próximas etapas do certame.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados para correção das questões de concursos públicos. 2.1. A atuação da atividade jurisdicional está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada, portanto, a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.

3. No caso em deslinde a apelante alega que as questões impugnadas não estão claras e objetivas, de modo que a compreensão e a interpretação ficam prejudicadas, por isso há contrariedade à norma prevista no art. 32 da Lei Distrital no 4.949/2012. 3.1. No que se refere às questões da prova indicadas pela recorrente (64, 65, 77 e 118) observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. 3.2. A despeito do que pretende fazer crer a recorrente, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo e substituir a banca examinadora para proceder à nova correção das questões e realizar análise doutrinária das respostas, pois violaria o princípio da separação dos poderes e o entendimento sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal de Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido.